Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM REGIME ABERTO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas. O fato de o acusado ser usuário de drogas não justifica a valoração negativa da conduta social, pois a dependência química é uma doença que demanda tratamento médico e envolve políticas públicas de saúde. Deve ser mantido o vetor das consequências do crime, pois a vítima teve a sua rotina alterada, diante do abalo psicológico e do temor causado pelo acusado, tendo que buscar a proteção policial e judicial para afastar o agressor. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. O delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem. Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à mulher, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, de modo que incabível se revela a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que inferior a quatro anos, por pena restritiva de direitos. Nos termos do enunciado sumular 588, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida.